Tribunal: TJDFT
Processo: 0707645-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIANÇA E ADOLESCENTE. ACOLHIMENTO FAMILIAR. SUSPENSÃO DAS VISITAS MATERNAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo de origem decidiu de modo correto ao suspender as visitas, por parte da genitora, à entidade de acolhimento familiar onde se encontra a infante, sua filha.
2. A questão em evidência nos autos deve observar o art. 227, caput, da Constituição Federal e o art. 3o da Convenção sobre os Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas (ONU), promulgado por meio do Decreto no 99.710/1990. 2.1. O tema deve, portanto, ser examinado com enfoque no princípio da proteção integral. De acordo com o referido critério a criança e o adolescente são sujeitos de direitos e devem merecer a proteção de sua esfera jurídica em relação aos elementos informadores de sua personalidade.
3. No caso em análise a infante já está submetida a acolhimento familiar em decorrência de medida protetiva determinada nos autos de outro processo. 3.1. Além disso, foi elaborado o Plano de Atendimento Individualizado pela instituição que acolheu a infante, tendo sido relatada a pesquisa efetivada por equipe multidisciplinar em relação aos diversos aspectos socioemocionais que envolvem a criança e seu meio familiar. 3.2. O conjunto probatório constante nos autos do processo de origem evidencia, por essa razão, que está demonstrada, ao menos na presente fase de cognição sumária, a ocorrência de motivo grave suficiente para ensejar a suspensão temporária das visitas maternas à infante, em atenção ao princípio da proteção integral aludido.
4. Recurso conhecido e desprovido.